Tribunal: TJMT
Processo: 1002312-41.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO. FRAÇÃO DE UM TERÇO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO. CÔMPUTO DE PRISÃO PREVENTIVA. DETRAÇÃO PENAL. PROCESSO DISTINTO. AUSÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE PERÍODO DE CUSTÓDIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.846/2023, por ausência de preenchimento do requisito objetivo temporal.
Fato relevante. O agravante cumpre penas por crimes comuns e permaneceu custodiado preventivamente a partir de 03.05.2022 por força de prisão decretada em processo diverso, referente a crime de homicídio qualificado.
A defesa pleiteia a retificação do Sistema Eletrônico de Execução Unificado e a concessão do indulto. Argumenta que o sistema computou o tempo de prisão provisória ao crime de homicídio de forma indevida. Sustenta que o período de custódia deve ser contabilizado para as condenações vigentes à época para preencher a fração exigida pelo decreto.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o período de prisão preventiva cumprido em razão de processo distinto pode ser computado para o preenchimento do requisito objetivo do indulto natalino referente a outras condenações.
III. Razões de decidir
5. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 exige o cumprimento de um terço da pena até 25 de dezembro de 2023 para a concessão do indulto a pessoas condenadas reincidentes. 6. O agravante cumpriu 5 meses e 27 dias de pena em relação às condenações por crimes comuns até o marco temporal. O período cumprido é insuficiente para alcançar a fração exigida de 1 ano, 7 meses e 23 dias. 7. O art. 42 do Código Penal determina que o tempo de prisão provisória deve ser computado na pena privativa de liberdade correspondente ao processo que deu causa à custódia. 8. A custódia do agravante iniciada em 03.05.2022 decorre de prisão preventiva decretada na ação penal pelo crime de homicídio qualificado. A vinculação desse período à respectiva guia de execução constitui aplicação da regra da detração penal. 9. O deslocamento de tempo de custódia entre processos distintos para preencher requisito temporal de benefício em execução diversa afronta o art. 42 do Código Penal. A referida transferência de período viola o princípio da individualização da pena. 10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a detração penal de prisão provisória em processo distinto apenas nas hipóteses de absolvição ou de extinção da punibilidade pela prescrição, hipótese não configurada nos autos.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O tempo de prisão preventiva cumprido em razão de processo distinto não pode ser transferido para o cálculo de penas de outras condenações com o objetivo de preencher o requisito temporal exigido para a concessão de indulto. 2. A detração penal de prisão provisória em processo diverso exige a absolvição ou a extinção da punibilidade em razão da prescrição no processo que originou a segregação cautelar.”
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; Decreto n. 11.846/2023, art. 2o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.232.123/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.02.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002312-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

Pena Privativa de Liberdade
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

JULIO CESAR LAGES DA SILVA - CPF: 049.119.771-32 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO. FRAÇÃO DE UM TERÇO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO. CÔMPUTO DE PRISÃO PREVENTIVA. DETRAÇÃO PENAL. PROCESSO DISTINTO. AUSÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE PERÍODO DE CUSTÓDIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.846/2023, por ausência de preenchimento do requisito objetivo temporal.

Fato relevante. O agravante cumpre penas por crimes comuns e permaneceu custodiado preventivamente a partir de 03.05.2022 por força de prisão decretada em processo diverso, referente a crime de homicídio qualificado.

A defesa pleiteia a retificação do Sistema Eletrônico de Execução Unificado e a concessão do indulto. Argumenta que o sistema computou o tempo de prisão provisória ao crime de homicídio de forma indevida. Sustenta que o período de custódia deve ser contabilizado para as condenações vigentes à época para preencher a fração exigida pelo decreto.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o período de prisão preventiva cumprido em razão de processo distinto pode ser computado para o preenchimento do requisito objetivo do indulto natalino referente a outras condenações.

III. Razões de decidir

5. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 exige o cumprimento de um terço da pena até 25 de dezembro de 2023 para a concessão do indulto a pessoas condenadas reincidentes. 6. O agravante cumpriu 5 meses e 27 dias de pena em relação às condenações por crimes comuns até o marco temporal. O período cumprido é insuficiente para alcançar a fração exigida de 1 ano, 7 meses e 23 dias. 7. O art. 42 do Código Penal determina que o tempo de prisão provisória deve ser computado na pena privativa de liberdade correspondente ao processo que deu causa à custódia. 8. A custódia do agravante iniciada em 03.05.2022 decorre de prisão preventiva decretada na ação penal pelo crime de homicídio qualificado. A vinculação desse período à respectiva guia de execução constitui aplicação da regra da detração penal. 9. O deslocamento de tempo de custódia entre processos distintos para preencher requisito temporal de benefício em execução diversa afronta o art. 42 do Código Penal. A referida transferência de período viola o princípio da individualização da pena. 10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a detração penal de prisão provisória em processo distinto apenas nas hipóteses de absolvição ou de extinção da punibilidade pela prescrição, hipótese não configurada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O tempo de prisão preventiva cumprido em razão de processo distinto não pode ser transferido para o cálculo de penas de outras condenações com o objetivo de preencher o requisito temporal exigido para a concessão de indulto. 2. A detração penal de prisão provisória em processo diverso exige a absolvição ou a extinção da punibilidade em razão da prescrição no processo que originou a segregação cautelar.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42; Decreto n. 11.846/2023, art. 2o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.232.123/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.02.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Júlio Cesar Lages da Silva
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Penal no 6000010-31.2022.8.12.0043, que indeferiu o pedido de concessão de indulto com fundamento no Decreto Presidencial no 11.846/2023.

Em suas razões recursais (Id. 342181367), a defesa sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar que o apenado teria cumprido apenas 5 meses e 27 dias de pena até o marco temporal de 25/12/2023. Argumenta que houve erro de cadastramento no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), o qual teria imputado indevidamente parte do período de prisão ao crime de homicídio — cujo trânsito em julgado ocorreu apenas em 2024 — subtraindo tal lapso das condenações vigentes à época (tráfico privilegiado e porte ilegal de arma de fogo).

Aduz que, somadas as penas em execução na data de 25/12/2023, totalizando 4 anos, 11 meses e 10 dias, o agravante já havia cumprido 2 anos, 1 mês e 20 dias de pena (43,31%), superando, assim, o requisito objetivo de 1/3 previsto no art. 2o, inciso I, do referido decreto.

Requer, portanto, o provimento do recurso para retificação dos dados no SEEU e reconhecimento do indulto, com a consequente extinção da punibilidade quanto aos crimes comuns.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que o cômputo realizado pelo SEEU está correto, uma vez que a prisão preventiva iniciada em 03/05/2022 encontra-se vinculada ao processo de homicídio para fins de detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal, não sendo possível transferir esse período para o cálculo das penas relativas aos crimes comuns (Id. 342181371).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 342181372).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do agravo (Id. 342672377), defendendo a regularidade dos dados inseridos no SEEU.

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Júlio Cesar Lages da Silva
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Penal no 6000010-31.2022.8.12.0043, que indeferiu o pedido de concessão de indulto com fundamento no Decreto Presidencial no 11.846/2023.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, entretanto, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação do preenchimento, pelo agravante, do requisito objetivo necessário à concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial no 11.846/2023, considerado o marco temporal de 25 de dezembro de 2023.

Nos termos do art. 2o, inciso I, do referido diploma normativo, o indulto será concedido às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, desde que tenham cumprido, até a data estipulada, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, na hipótese de reincidência.

No caso concreto, é incontroverso que o agravante ostenta a condição de reincidente, razão pela qual se exige o cumprimento mínimo de um terço da pena para a obtenção do benefício.

Pois bem.

Conforme documentado nos autos, na data de 25/12/2023 o apenado possuía duas condenações em execução relativas a crimes comuns — tráfico de drogas privilegiado e porte ilegal de arma de fogo, cujas penas, somadas, perfaziam 4 anos, 11 meses e 10 dias; assim, para o preenchimento do requisito objetivo, seria necessário o cumprimento de, ao menos, 1 ano, 7 meses e 23 dias.

O Juízo da execução, com base nas informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), concluiu que o sentenciado havia cumprido apenas 5 meses e 27 dias de pena até o marco temporal, indeferindo, por conseguinte, o pedido de indulto.

A defesa, por sua vez, sustenta a existência de erro material no sistema, afirmando que parte do período de custódia foi indevidamente atribuída ao processo de homicídio, cujo trânsito em julgado ocorreu apenas em 2024, quando deveria ter sido computada exclusivamente em relação às condenações vigentes à época do decreto.

A tese defensiva, não encontra respaldo na sistemática jurídico-penal vigente.

Com efeito, o art. 42 do Código Penal disciplina o instituto da detração penal, estabelecendo que o tempo de prisão provisória deve ser computado na pena privativa de liberdade correspondente ao processo que deu causa à custódia.

No caso em exame, os fatos comprovados indicam que, a partir de 03/05/2022, o agravante passou a permanecer custodiado em razão de prisão preventiva decretada nos autos de ação penal referente ao crime de homicídio qualificado. Trata-se, portanto, de prisão cautelar vinculada a título judicial específico, com finalidade processual própria.

Nessa perspectiva, a vinculação do período de prisão preventiva à respectiva guia de execução do crime que a originou não constitui mera opção administrativa do sistema SEEU, mas sim decorrência lógica e necessária do regime jurídico da detração penal.

Admitir a pretensão defensiva implicaria, em última análise, permitir o deslocamento artificial de tempo de custódia entre processos distintos, com o objetivo de viabilizar o preenchimento de requisito temporal para concessão de benefício em execução penal diversa. Ocorre que tal interpretação afrontaria não apenas o art. 42 do Código Penal, mas também os princípios da individualização da pena e da legalidade estrita.

A alegação de erro material no sistema não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos.

Com base nas provas descritas, verifica-se que o cômputo realizado pelo SEEU reflete fielmente os marcos jurídicos da custódia do agravante, distinguindo adequadamente os períodos de prisão vinculados a cada processo.

Não há, portanto, qualquer irregularidade na operacionalização do sistema, mas sim a correta aplicação das regras de execução penal.

Como bem consignado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o tempo de 5 meses e aproximadamente 27 dias corresponde precisamente ao período efetivamente cumprido em relação às condenações pelos crimes comuns, não sendo juridicamente possível ampliar esse lapso mediante a incorporação de período de custódia relativo a processo distinto.

Ainda para corroborar o entendimento, precedente recente do Superior Tribunal de Justiça:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO PROVISÓRIA EM PROCESSO DISTINTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso especial ministerial para cassar a detração penal de 520 dias na execução penal n. 4000719-91.2023.8.16.0031, referente ao tempo de prisão provisória cumprido em outro processo.

2. O agravante sustenta que a decisão recorrida teria restringido indevidamente o alcance do Tema n. 1.277/STJ, que reconhece o cômputo da prisão provisória para benefícios executórios sem exigir identidade processual, e que a interpretação adotada contraria a ratio decidendi do repetitivo REsp n. 2.069.773/MG.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de prisão provisória cumprido em razão de crime posteriormente indultado pode ser utilizado para reduzir a pena remanescente em execução diversa, considerando os requisitos para a detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada do STJ admite a detração penal de prisão provisória em processo distinto apenas nas hipóteses em que o agente tenha sido absolvido ou tenha sido declarada extinta a sua punibilidade em razão da prescrição, desde que a segregação provisória ocorra em data posterior ao delito ao qual o sentenciado cumpre pena.

5. O entendimento do Tribunal de origem, que reconheceu a detração penal de 520 dias na execução penal n. 4000719-91.2023.8.16.0031, não encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que exige a absolvição ou extinção da punibilidade em razão da prescrição para permitir a detração do período de prisão cautelar relacionada a outro processo.

6. No caso concreto, não há notícia de absolvição ou extinção da punibilidade em razão da prescrição no processo em que foi decretada a prisão preventiva, não sendo possível considerar preenchidos os requisitos para a detração do tempo de prisão em processo diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: 1. A detração penal de prisão provisória em processo distinto somente é permitida nas hipóteses de absolvição ou extinção da punibilidade em razão da prescrição.” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.232.123/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 12/3/2026.)

Por fim, não há que se falar em ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal prejudicial (art. 5o, XL, da CF), conforme argumentado pela defesa ao aduzir que uma condenação superveniente (de 2024) não poderia obstar direito consolidado em 2023. Ocorre que o indeferimento do indulto não decorre da aplicação retroativa de uma condenação, mas sim da impossibilidade fática e legal de cômputo de um tempo de prisão que, desde 03/05/2022, estava amparado por mandado de prisão preventiva expedido em outro feito. Subtraindo-se esse lapso constritivo atrelado ao processo de homicídio, o apenado, matematicamente, não atinge o requisito de 1/3 exigido para os crimes comuns.

Desta feita, considerando os fatos comprovados nos autos, a legislação aplicável e a correta interpretação do instituto da detração penal, conclui-se que o agravante não preenchia, na data de 25/12/2023, o requisito objetivo exigido pelo art. 2o, inciso I, do Decreto no 11.846/2023.

A pretensão recursal, ao buscar a redistribuição de tempo de custódia entre diferentes títulos executivos, revela-se incompatível com o sistema jurídico vigente, não havendo falar em erro material a ser corrigido.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de agravo em execução e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026